Tribunal: TJMT
Processo: 1035000-60.2020.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035000-60.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LASARA FERNANDES MORAIS PANTALEAO DA CRUZ - CPF: 158.606.801-63 (APELADO), EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO (APELANTE), LUIS GUSTAVO GOMES DA SILVA - CPF: 038.702.761-00 (APELANTE), MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (ADVOGADO), WESLEY FERNANDO OZORIO DOS SANTOS - CPF: 009.772.281-26 (ADVOGADO), NILZA MENDES OZORIO - CPF: 396.061.631-72 (ADVOGADO), DANIELLE MARIA ARAUJO SILVA - CPF: 054.431.001-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto ora embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente os motivos que ensejaram na medida reintegratória de posse em favor da embargada, de sorte que todos os pontos de inconformismo trazidos pelo embargante foram enfrentados.

Se a parte não traz novos argumentos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão vergastada, deve ser mantido o Acórdão que se negou provimento ao apelo interposto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
LUIS GUSTAVO GOMES DA SILVA
de Acórdão que,
à unanimidade
,
negou provimento
ao recurso de apelação assim ementado (id. 214320157):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POSSESSÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO DO REQUERIDO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DA DEFESA – REJEITADA – TODOS OS ELEMENTOS DE PROVA FORAM CONSIDERADOS PARA A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – PEDIDOS AVULSOS VENTILADOS EM CONTRARRAZÕES – NÃO CONHECIDOS – COMPETENCIA DO JUIZO – MÉRITO – REQUISITOS DA POSSE OBSERVADOS E PREENCHIDOS – ART. 561 DO CPC – ARGUIÇÃO DA PREDJUCIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO – NÃO CONHECIDA – PEDIDO ISOLADO E CARENTE DE ARGUMENTAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Preliminar. Ao contrário do alegado, denota-se que todas as provas coligidas aos autos foram consideradas pelo Juízo sentenciante, a saber: provas documentais; testemunhais e laudo de constatação e avaliação do imóvel.

Contrarrazões. Os apontamentos e as diligências sugeridas pela autora competem ao Juiz da causa apreciá-los e não à instância revisora.

Mérito. A procedência da ação possessória tem como pressuposto a prova, por parte do autor, da posse e da turbação praticada pelos requeridos em detrimento do exercício da posse, prova da qual os autores apelantes não se desincumbiram.

Na hipótese, há documentos tais como Escritura Pública de Inventário que demonstram a transmissão da propriedade o imóvel da titular antecessora.

A corroborar com a prova da propriedade apresentada, a parte autora arrolou testemunhas, as quais, confirmam o exercício da posse em favor da requerente.

A prescrição suscitada de forma isolada e desacompanhada de argumentos e fundamentação obsta a análise da com prejudicial de mérito, em observância ao princípio da dialeticidade.

O Embargante aponta omissão, obscuridade e contradição no Acórdão objurgado.

Almeja a aplicabilidade dos efeitos infringentes para retificar o Acórdão recorrido.

Contrarrazões apresentadas (ID. 217429685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
LUIS GUSTAVO GOMES DA SILVA

com objetivo de sanar vícios no julgamento do Apelo interposto em face de
LASARA FERNANDES MORAIS PANTALEAO DA CRUZ.

Sustenta que a embargada jamais exerceu a posse no imóvel objeto do litígio por mais de 14 (quatorze) anos, de modo que não há prova robusta a efetivamente justificar a medida reintegratória em favor da recorrida.

Destaca que a requerente/embargada se limitou a argumentar acerca da propriedade do bem, e não em demonstrar o exercício da posse. Ressalta que, embora a recorrida tenha juntado a escritura pública (domínio) esta não se confunde com a posse efetiva do imóvel, de modo que houve confusão dos institutos (possessório e petitório). Defende que não é cabível no presente caso a fungibilidade entre ações possessórias e petitórias.

Pois bem.
Revisitando os autos, verifica-se, de plano, que os Embargos não merecem acolhimento.

Como é cediço, o artigo 1.022 do Diploma Processual Civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Assim, não tem a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Na hipótese, da leitura do Acórdão objurgado, o qual foi desprovido à unanimidade, constata-se que todo os pontos de inconformismo suscitados pelo embargante foram analisados para a conclusão do julgamento.

Quanto à alegação de que a embargada fez confusão ao comprovar a propriedade e não o efetivo exercício da posse sobre o bem litigioso, não prospera a tese defensiva do recorrente.

Isto porque, ficou muito claro no Acórdão recorrido que a autora/embargada comprovou, de forma robusta e coesa, o efetivo exercício da posse no imóvel objeto da lide, o que bastou para determinar sua reintegração.

Ademais,
quanto ao esbulho possessório,
ficou claramente demonstrado, por depoimento
da testemunha Roseli Loss, que confirmou em audiência de instrução e julgamento, que o requerido “invadiu” o imóvel em novembro de 2020 (
vide
ID. 127099316 – auto de origem).

Portanto, não se visualiza nenhuma omissão, obscuridade e contradição a ser sanada. O que o Embargante pretende é o reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada, o que não é concebível por esta via, pois não é este o objetivo dos Embargos de Declaração.

Cumpre ressaltar que os Aclaratórios têm natureza peculiar, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas, ou seja, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a interposição de Embargos de Declaração.

Ante o exposto, uma vez que não há na decisão impugnada quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/CPC,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024